Tribunal: TJBA
Processo: 8005121-87.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005121-87.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALIMAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão de cumprimento forçado da obrigação tributária e condenou os executados ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais mesmo quando o adimplemento da dívida ocorre de forma forçada e quando representado pela Defensoria Pública na função de curador especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação tributária foi satisfeita apenas após adoção de medida constritiva de valores em conta bancária do sócio da empresa devedora, após o decurso do prazo legal para cumprimento voluntário da execução. 4. Logo, não há que se falar em cumprimento voluntário e ausência de resistência. 5. No mais, a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica da parte representada, exigindo-se prova ou declaração específica nos termos do art. 98 do CPC. 6. Ainda mais quando se trata de pessoa jurídica, para a qual a jurisprudência do STJ, exige a demonstração da condição d ehipossuficiência, conforme estabelecido na Súmula nº 481 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de custas processuais é cabível mesmo quando o cumprimento da obrigação se dá de forma forçada, mediante constrição judicial. 2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume a hipossuficiência da parte representada, exigindo comprovação nos termos do art. 98 do CPC. 3. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita se demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1716192/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.11.2020; STJ, Súmula nº 481; TJBA, Apelação nº 0500278-24.2016.8.05.0274, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, pub. 19.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8005121-87.2023.8.05.0150, em que figuram, como Apelante e Apelado, reciprocamente, ALIMAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. e o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA